Tribunal: TJBA
Processo: 8034604-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034604-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu mandado de segurança por reconhecimento da decadência, diante da impetração realizada mais de 120 dias após a publicação do ato de transferência do militar para a reserva remunerada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 foi respeitado, considerando a natureza do ato administrativo que promove a passagem de servidor militar à inatividade. III. Razões de decidir 3. O ato de transferência para a reserva remunerada configura ato único e concreto, cujos efeitos são permanentes, sendo a partir de sua publicação que se inicia o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 4. A impetração realizada após o transcurso do prazo legal não se enquadra na hipótese de trato sucessivo, pois o pedido visa à revisão do próprio ato de inatividade com base em suposta preterição à promoção. 5. Jurisprudência do STJ firmada no sentido da decadência do direito de ação em situações análogas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ato de transferência de servidor militar para a reserva remunerada é ato único, concreto e de efeitos permanentes, iniciando-se a partir de sua publicação o prazo de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 2. A pretensão de revisão do posto ocupado na inatividade atinge o fundo de direito, afastando a teoria do trato sucessivo.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 70.189/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.632/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.954.268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.904.517/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8034604-93.2024.8.05.0000, tendo como Agravante LUIZ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA